Tribunal: TJDFT
Processo: 0711484-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. FALTA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. De acordo com a inteligência do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, são requisitos cumulativos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução: a) pedido do embargante; b) probabilidade do direito; c) perigo de dano; e d) garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução.
II. À falta da garantia da execução, é de rigor o indeferimento do pleito de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
III. Recurso conhecido e desprovido.